Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. REEMBOLSO POR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. PLANO PRIVADO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INFECÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. ELEMENTO ESSENCIAL PARA A CONFIGURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Nos termos da Lei n° 6.194/74, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT, para que surja o direito à indenização securitária, é necessário prova do acidente, do dano que seja dele decorrente (nexo causal), e das despesas propriamente ditas, no caso de reembolso por despesas de assistência médica e suplementares. Trata-se análise objetiva que dispensa a aferição do elemento culpa.
2. A prova do acidente pode dar-se por todos os meios admitidos em direito.
3. Nos termos do artigo 2o, §2o, I da Resolução n. 332/2015, do Conselho Nacional de Seguros Privados, não estão cobertas no âmbito do DPVAT as despesas de assistência médica e suplementares quando “forem cobertas por outros planos de seguro ou planos privados de assistência à saúde, ressalvada eventual parcela não coberta pelos planos”.
4. A prova do nexo de causalidade é ônus que compete ao autor, uma vez ser fato constitutivo de seu direito, consoante inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil.
5. Inexiste prova do nexo causal entre o acidente automobilístico e a infecção que se instalou no local da ferida, mormente quando no dia do atropelamento foi relatada apenas uma escoriação e o autor afirma posterior contato da ferida com água contaminada com esgoto e queimadura no local por gelo.
6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.